Tribunal: TJES
Processo: 5003102-48.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003102-48.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARILENE DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003102-48.2025.8.08.0008

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA:
MARILENE DA SILVA SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEVER DE INFORMAÇÃO.
PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade de contratos de Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega a regularidade das contratações e a inexistência de vício de consentimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação das modalidades RMC e RCC, ou se as provas dos autos, especialmente a assinatura eletrônica e a disponibilização dos valores, confirmam a validade dos negócios jurídicos.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da formalização mediante a apresentação de Cédulas de Crédito Bancário e Termos de Consentimento devidamente assinados de forma eletrônica pela parte autora.

A validade da operação é reforçada pela comprovação de depósitos via TED na conta da consumidora e pela utilização do crédito disponibilizado, o que afasta a tese de desconhecimento ou fraude.

O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) foi observado, uma vez que os instrumentos contratuais detalham de forma clara a natureza do produto, taxas de juros e encargos, permitindo a autodeterminação do consumidor.

Inexistindo conduta ilícita, não subsiste o dever de indenizar por danos materiais ou morais, impondo-se a reforma integral da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A comprovação de contratação mediante assinatura eletrônica, acompanhada da efetiva disponibilização e uso do crédito pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), quando observados os deveres de informação.

D
ispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, art. 6º, III;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

Turma Recursal TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MARILENE DA SILVA SANTANA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID17061622): “
Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial para:
RECONHECER
a abusividade dos empréstimos pactuados e, por conseguinte,
ESTABELECER
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 2,59% (juros previstos nos contratos de “RMC” – ID 80479459 e “RCC” – ID 80479454). Assim, os valores da dívida da autora, referente aos contratos discutidos, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de
R$ 3.496,00
(três mil, quatrocentos e noventa e seis reais) tanto para o contrato “RMC”, quanto para o “RCC”. Ademais,
CONDENO
o requerido à devolução,
já em dobro
– pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, sob as rubricas “217 EMPRESTIMO SOBRE A RMC” e “268 CONSIGNACAO - CARTAO”, correspondendo um total de
R$ 1.432,76
(mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), para cada contrato (“RMC” e “RCC”) acrescido de eventual valor descontado após o mês de agosto de 2025 (ID 78078438). O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados a partir da citação. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 17061624), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17061627).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito nº 601257566 (RMC) e
Reserva de Cartão Consignado
nº 601257550-9 (RCC - Cartão de Benefício Consignado), conforme extrato do INSS no ID 17061595.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização das contratações.

Na análise do caso, verifica-se a validade das contratações por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contratos Cédulas de Crédito Bancário e Termos de “Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” nº 600585180-0 e 600585175-0 (IDs17061606, 17061607, 17061608, 17061609, 17061611, 17061612 e 17061614), devidamente assinados de forma eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tais contratos foram firmados em 23/01/2025.

A despeito de a requerente ter questionado a validade da assinatura eletrônica em momento posterior (réplica), extrai-se da própria petição inicial que o foco da arguição se cinge ao vício de consentimento (intenção diversa), e não à inexistência da relação jurídica ou à falsidade da formalização. A autora, na inicial (II. Do Direito – 1º parágrafo – ID 17061590), não impugna a liberação dos valores em sua conta bancária, mas, tão somente, alega a ausência de esclarecimento sobre o tipo de operação contratada (empréstimo através de margem de cartões de crédito consignado).

O silêncio da parte autora/recorrida em momento oportuno, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização das contratações.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelos dois depósitos de valores em favor da recorrida, efetuado pelo recorrente via TED, na quantia de R$ 3.407,74 cada depósito, datados em 28/01/2025, conforme documentos acostados juntos aos ID 17061617 (Código único 6012575500 e ID 17061616 (Código único 601257566). O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito da recorrida não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar cartão de crédito consignado, ou, por fim, que contratou o produto por insistência, eis que não pretendia a contração, haja vista que não se trata de pessoa civilmente incapaz.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos, explicitam claramente a natureza do produto e os valores dos empréstimos. É importante observar que, especificamente desses documentos (ID 17061614 e 17061609, nas págs. 5 e 6), há detalhes quanto ao valor emprestado e informações acerca da aplicação de juros relacionados aos contratos. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, depósito e adesão), os contratos devem ser mantidos, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou dos contratos de empréstimos, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento dos empréstimos contratados, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, os contratos de empréstimos consignados na modalidade RMC e RCC, objeto dessa lide, não devem ser declarados nulos, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17061622, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5003102-48.2025.8.08.0008

Juízo : Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco - ES

Juiz(a) : André Bijos Dadalto

Recorrente(s) : CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Recorrido(a)(s) : MARILENE DA SILVA SANTANA

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto (Voto Divergente)

O recurso inominado interposto pela instituição financeira busca a reforma da sentença que reconheceu a abusividade de contratações de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), determinando a devolução em dobro e o pagamento de danos morais. Diverge-se do e. Relator. Embora as Cédulas de Crédito indiquem parcelas fixas, a averbação junto ao INSS operou-se sob a rubrica de crédito rotativo, sem prazo de término, evidenciando grave falha informacional e burla à real intenção da consumidora, que buscava empréstimo regular. Configurada a abusividade (Enunciado 29/TJES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Desconto averbado como crédito rotativo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), estabelecendo a readequação da dívida, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se as contratações padecem de vício de consentimento por falha no dever de informação e prática abusiva, notadamente diante da discrepância entre a previsão contratual e a forma de averbação dos débitos no benefício previdenciário; (ii) se é cabível o retorno ao status quo ante com repetição de indébito em dobro; e (iii) se restam configurados danos morais compensáveis.

III. Razões de decidir

3. A despeito de as Cédulas de Crédito Bancário anexadas aos autos indicarem a aparente estipulação de 84 parcelas fixas, os débitos foram cadastrados e averbados perante o INSS como "crédito rotativo - cartão de crédito" (rubricas RMC e RCC), conforme se infere expressamente do documento ID 17061595, p. 8.

4. Observa-se que, diferentemente dos empréstimos consignados regulares que possuem indicação clara de prazo de término perante o órgão previdenciário (ID 17061595, p. 3), as averbações impugnadas foram lançadas sem prazo final estipulado. Tal sistemática eterniza o débito por meio de descontos de valores mínimos que não amortizam o capital principal, reconfigurando o negócio para um modelo de convenção não desejado pela consumidora.

5. Inexiste cabal esclarecimento da parte autora — pessoa hipervulnerável — acerca da modalidade efetivamente operada, o que viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e consubstancia prática abusiva (art. 39, IV, do CDC), vez que a consumidora foi levada a endividar-se por meio de cartão de crédito quando sua intenção manifesta era a obtenção de empréstimo regular. A ausência de uso rotineiro do plástico para compras corrobora a ausência de vontade de contratação do cartão.

6. Aplica-se a diretriz do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, devendo as partes retornar ao status quo ante, cabendo à consumidora a devolução (ou compensação) do montante sacado, e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, dada a má-fé objetiva em sujeitar a cliente a contratação simulada.

7. O dano moral resta perfeitamente caracterizado em sua vertente punitivo-pedagógica, ante o comportamento de reiterada abusividade negocial que submete o consumidor a endividamento perpétuo, causando constrangimento e angústia que superam o mero aborrecimento, mostrando-se adequado o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal